Tribunal: TJES
Processo: 0000774-23.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000774-23.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: VILMAR ALVES PINTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE PETIÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PERDA DO OBJETO DA LIDE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Samarco Mineração S.A. contra decisão monocrática que homologou a desistência de recurso de apelação anteriormente interposto, que objetivava a reversão de sentença de extinção do processo sem resolução de mérito no tocante ao levantamento dos valores depositados nos autos. A extinção foi fundamentada na celebração de acordo extrajudicial com a Fundação Renova, que resultou na integral quitação do objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) houve equívoco na homologação da desistência do recurso de apelação, em virtude de interpretação inadequada da petição apresentada pela agravante; (ii) os valores depositados judicialmente devem ser levantados pela agravante, à luz do acordo extrajudicial celebrado entre as partes e da consequente perda do objeto da demanda; e (iii) a liberação dos valores em favor do recorrido configuraria enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática equivocadamente interpretou petição da agravante como indicativa de desistência do recurso, embora se tratasse de manifestação reiterando a perda do objeto da lide e o interesse no julgamento do apelo, diante do acordo extrajudicial celebrado.
4. O levantamento dos valores depositados em juízo pelo autor, que já recebeu compensação financeira integral pela Fundação Renova, resultaria em bis in idem, contrariando o art. 884 do Código Civil e os princípios da boa-fé e da justiça material.
5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que valores depositados judicialmente para cumprimento de decisão liminar posteriormente revogada não podem ser levantados pela parte que, em razão de acordo, já deu quitação ao direito discutido na ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. "Valores depositados judicialmente, oriundos de cumprimento de decisão liminar posteriormente revogada, não podem ser levantados pela parte que, em acordo extrajudicial, deu plena quitação ao objeto da lide, sob pena de enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 998; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0003431-69.2016.8.08.0006, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Apelação Cível nº 0025151-38.2016.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Samarco Mineração S.A.
contra decisão monocrática que homologou a desistência do recurso de apelação cível, anteriormente interposto pela própria agravante. A apelação visava reformar a sentença prolatada nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Vilmar Alves Pinto
, na qual se julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto decorrente de acordo extrajudicial, e autorizou ao autor, ora agravado o levantamento dos valores depositados nos autos.

Em suas razões, a agravante sustenta que a petição referida na decisão monocrática não visava à desistência do recurso, mas, sim, ao reconhecimento de acordo firmado pelo agravado como fato extintivo do objeto da lide. Argumenta, ainda, que a sentença recorrida, ao determinar o levantamento de valores em favor do autor, permite enriquecimento ilícito, uma vez que a obrigação já teria sido satisfeita pelo acordo extrajudicial celebrado com a Fundação Renova.

A decisão agravada entendeu que houve pedido de desistência expressa, homologando-o nos termos dos arts. 932, III e 998 do CPC. Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados sob o fundamento de inexistência de contradição.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo interno interposto por
Samarco Mineração S.A.
contra decisão monocrática que homologou a desistência do recurso de apelação cível, anteriormente interposto pela própria agravante. A apelação visava reformar a sentença prolatada nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Vilmar Alves Pinto
, na qual se julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto decorrente de acordo extrajudicial, e autorizou ao autor, ora agravado o levantamento dos valores depositados nos autos.

Em suas razões, a agravante sustenta que a petição referida na decisão monocrática não visava à desistência do recurso, mas, sim, ao reconhecimento de acordo firmado pelo agravado como fato extintivo do objeto da lide. Argumenta, ainda, que a sentença recorrida, ao determinar o levantamento de valores em favor do autor, permite enriquecimento ilícito, uma vez que a obrigação já teria sido satisfeita pelo acordo extrajudicial celebrado com a Fundação Renova.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno.

I. Matéria controvertida

O cerne da controvérsia consiste em definir se, diante do acordo extrajudicial celebrado entre as partes, a agravante Samarco Mineração S.A. possui o direito ao levantamento dos valores depositados judicialmente nos autos, considerando que o objeto da lide foi integralmente satisfeito por meio do mencionado acordo.

II. Contexto dos fatos e fundamentação

Conforme relatado, o processo originou-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por Vilmar Alves Pinto contra Samarco Mineração S.A., buscando a condenação da ré ao pagamento de pensão mensal e indenização. Após deferimento de tutela antecipada para pagamento de dois salários mínimos mensais ao autor, tal decisão foi posteriormente revogada em agravo de instrumento, mantendo-se, no entanto, os valores já depositados judicialmente durante a vigência da decisão liminar.

Posteriormente, foi noticiado o acordo celebrado entre o agravado e a Fundação Renova, no âmbito do sistema indenizatório extrajudicial, abrangendo integralmente o objeto da lide. Este acordo, apresentado no ID 5790769, garantiu ao agravado a compensação pelos danos alegados, esvaziando, portanto, o interesse de agir e resultando na extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentença proferida pelo juízo de origem.

Todavia, na mesma sentença, foi determinada a expedição de alvará para levantamento,
pelo autor
, dos valores depositados judicialmente, o que gerou a interposição de apelação por parte da Samarco Mineração S.A., requerendo a reversão da ordem e o levantamento dos valores pela própria ré, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ocorre que, como se pode observar dos autos, a agravante/apelante, acabou gerando um tumulto processual por meio da petição ID 5790768, de onde se pode colher:

“[...] Verifica-se da documentação, que ora a juntada se requer, que a parte Autora firmou acordo junto à Fundação Renova para recebimento de valores pretendidos através dessa ação, dando, naquela oportunidade, plena e ampla quitação às empresas, ora Rés.

Assim, é evidente a falta de interesse de agir da parte para o prosseguimento da demanda quanto ao objeto abrangido pelo termo de acordo extrajudicial.

O interesse de agir é, antes de qualquer coisa, a NECESSIDADE do provimento judicial para, com isso, justificar a propositura de uma Ação.

In casu, a própria parte Autora optou por receber a desejada indenização, através de do acordo extrajudicial firmado com a Fundação Renova, declarando, na oportunidade, a satisfação de seu direito, quanto a tal pretensão.

Portanto, sendo evidente que através da Transação, a parte Autora por livre e espontânea vontade, entendeu como justo e razoável o recebimento do valor acordado, caracteriza, assim, perda superveniente de interesse quanto ao objeto abrangido pelo termo de acordo extrajudicial.

Assim
, considerando que o acordo celebrado junto à Fundação Renova já foi integralmente cumprido,
a parte Ré requer a extinção do processo
, quanto ao objeto abrangido pelos termos do acordo extrajudicial, em razão da perda superveniente do interesse de agir. [...]” (destaquei)

Resta evidente que tal petitório induziu o Juízo a, equivocadamente, entender que não haveria mais interesse da Samarco no prosseguimento do feito, para fins de apreciação de seu apelo, levando a sua equivocada extinção nos termos dos arts. 932, III e 998, ambos do CPC, entendimento que, neste momento, após minuciosa análise realizada por ocasião do recurso ora em apreço, entendo por rever.

III. Enriquecimento sem causa e fundamento jurídico

O art. 884 do Código Civil estabelece que "
aquele que, sem justa causa, se enriquece à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido
." Na hipótese, o agravado celebrou acordo extrajudicial que resultou na integral quitação do objeto da lide, recebendo, por meio da Fundação Renova, valores destinados a reparar os danos materiais e morais alegados. Assim, permitir o levantamento dos valores depositados judicialmente a título de tutela antecipada anteriormente revogada, sem que haja subsistência do objeto da demanda, configuraria evidente enriquecimento sem causa.

Cumpre ressaltar que este Tribunal já sedimentou o entendimento de que a ocorrência de
bis in idem
em situações similares ofende os princípios da boa-fé e da justiça material, especialmente quando a compensação financeira já foi satisfeita por meio de outras vias. Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS EM FAVOR DA REQUERIDA/APELANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A controvérsia recursal diz respeito ao levantamento do valor depositado pela Apelante, mensalmente, em cumprimento à decisão liminar do processo, que determinou o pensionamento ao autor/Apelado, após a notícia de acordo extrajudicial firmado entre as partes. 2. As partes transacionaram com relação aos valores dos lucros cessantes devidos ao autor, que possuem a mesma natureza dos valores depositados em juízo em cumprimento à medida liminar outrora deferida. 3. Nos referidos acordos, as partes dão quitação plena, irretratável e irrevogável quanto aos danos indenizados nos respectivos termos. 4. Considerando que os depósitos judiciais efetuados pela Apelante correspondem à indenização por lucros cessantes já recebidos pelo autor/Apelado, advindos dos mesmos períodos de tempo em que as partes entabularam acordo (até dezembro/2019), configuraria bis in idem a liberação dos alvarás em seu favor. Precedentes TJES. 5. Recurso conhecido e provido. (Data: 19/Dec/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0003431-69.2016.8.08.0006 - Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Material)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RENÚNCIA DO AUTOR AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO EM RAZÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA DA RÉ QUANTO À LIBERAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO - PARTE AUTORA QUE EXPRESSAMENTE DESISTIU E RENUNCIOU AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO - MÚTUA QUITAÇÃO ENTRE AS PARTES CONSIGNADA EM ACORDO - DEPÓSITO EFETUADO PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR – LUCROS CESSANTES E PENSIONAMENTO MENSAL QUE NESTE CASO TEM A MESMA NATUREZA – LIBERAÇÃO EM FAVOR DA REQUERIDA/APELANTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal, cinge-se quanto à liberação do valor depositado pela apelante mensalmente, em razão da decisão liminar que determinou o pensionamento mensal do autor, após esse ter renunciado ao direito sobre o qual se fundava a ação. 2. No caso em apreço nota-se que o pensionamento mensal deferido ao autor por ocasião da decisão liminar tem a mesma natureza e fundamento dos lucros cessantes por ele recebidos em virtude do acordo celebrado com a recorrente, qual seja, a impossibilidade de exercício de sua atividade remuneratória, a pesca, em razão do rompimento da barragem de Mariana/MG. 3. Neste caso, portanto, configuraria bis in idem permitir ao recorrido o levantamento dos valores depositados em juízo porque conforme se nota das cláusulas do acordo judicial, o autor recebeu administrativamente os valores e deu quitação à recorrente em relação a indenização pelos danos alegados nesta ação. 4. À vista dessas considerações, em especial da análise da transação firmada entre as partes, verifica-se que assiste razão à apelante, de modo que o seu recurso deve ser provido para o fim de liberar em seu favor o valor depositado em Juízo. 5. Recurso conhecido e provido. (Data: 09/Feb/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0025151-38.2016.8.08.0024 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dano Ambiental)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II, CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Auxílio Financeiro Emergencial já está sendo pago à cônjuge do apelante, não sendo possível compelir as apeladas a pagarem o AFE em duplicidade, sob pena de caracterizar bis in idem. 2. O magistrado destacou, ainda, que o ora apelante não impugnou a alegação da Fundação Renova de que seu núcleo familiar já é beneficiário do AFE, razão pela qual presumiram-se verdadeiros os fatos narrados em contestação. 3. Sendo assim, tendo a parte ré comprovado a existência de fato extintivo do direito autoral, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 4. Recurso desprovido. (Data: 30/Nov/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5008534-84.2022.8.08.0030 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dano Ambiental)

Ademais, a própria sentença proferida pelo juízo de origem reconheceu a perda do objeto da demanda em razão da transação celebrada, que já foi integralmente cumprida. Nesse contexto, não há fundamento jurídico para que o agravado levante os valores judicialmente depositados, uma vez que os mesmos decorrem de decisão liminar posteriormente revogada, e os direitos em discussão já foram objeto de composição extrajudicial.

IV. Decisão monocrática agravada

A decisão monocrática que homologou a desistência do recurso de apelação se baseou em interpretação equivocada da manifestação apresentada no ID 5790768, a qual não indicava desistência, mas sim reiterava o interesse da agravante no julgamento do recurso, com base no acordo celebrado. Tal equívoco acarretou prejuízo ao direito da agravante, que busca apenas evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária e garantir a restituição dos valores que, de outra forma, resultariam em duplicidade de pagamento.

V. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de dar
provimento ao agravo interno
, reformando a decisão monocrática para:

Determinar que os valores depositados judicialmente nos autos sejam levantados pela agravante Samarco Mineração S.A., tendo em vista a perda do objeto da lide e a quitação integral do acordo celebrado entre as partes.

Reconhecer que o acordo extrajudicial apresentado no ID 5790769 comprova a inexistência de qualquer pendência indenizatória que justifique o levantamento dos valores pelo agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar